Tribunal: TJBA
Processo: 8045540-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045540-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSILDA PEREIRA DA HORA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS.
DESCABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N.º
385
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8045540-77.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
ROSILDA PEREIRA DA HORA

e Apelad
o

BANCO BRADESCO
SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator